Tribunal: TJDFT
Processo: 0744478-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BIT LIFE BENEFICIOS LTDA contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais n. 0718366-31.2024.8.07.0003, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora Agravante “para manter a responsabilidade solidária da segunda requerida ao atendimento da ordem”. O pedido de antecipação da tutela deduzido no processo de origem foi deferido, para “determinar à parte requerida que reestabeleça o plano de saúde contratado pela parte autora, nos exatos termos conforme anteriormente pactuado, mediante a contraprestação pecuniária correspondente, sob pena de adoção das medidas coercitivas necessárias ao fiel cumprimento da decisão”. A Agravante defende a sua ilegitimidade passiva, uma vez que a função da administradora é tão somente enviar e cobrar o pagamento de boletos, negociar os reajustes das mensalidades e outras tarefas burocráticas de menor relevância, de modo que a prestação do serviço de assistência à saúde é ônus exclusivo da operadora, assim como a continuidade dos serviços. Pretende a Agravante a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, seu provimento. Preparo regular. É a suma dos fatos. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora, ex vi do art. 300 do CPC/2015. A um primeiro e provisório exame, tenho que referida decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado. Isso porque a natureza da relação jurídica entre a Agravante e a operadora do plano de saúde não é a mesma que existe entre o consumidor e a cadeia de fornecedores que gera a relação de consumo. Quando esta é reconhecida, considera-se que todos os integrantes da chamada “cadeia de consumo” até o destinatário final, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados ao consumidor. Assim, num juízo se cognição sumária, mostra-se correta a decisão agravada, e não se verifica a relevância da argumentação recursal. Nessa linha, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria nessa fase processual, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado, e mantenho a Decisão agravada, até decisão ulterior pelo Colegiado. Assim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2024. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator